Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-82.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2021
Número: 0600273-82.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 20/07/2021
Processo referência: 0600351-93.2020.6.16.0154
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600273-
82.2020.6.16.00192 que julgou as contas do candidato Joniel Piassa prestadas e desaprovadas.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, de Joniel Piassa, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Maringá/PR, julgadas desaprovadas, pois constou da prestação de contas como receitas apenas o
valor de R$ 5.550,00 e como despesas a quantia de R$ 5.521,95, além de R$ 28,05. Porém,
analisando os extratos bancários e o extrato eletrônico retirado do sistema SPCEWEB foi
identificado que circulou pela conta de campanha valores muitos superiores. Não constou da
prestação de contas o crédito realizado pelo próprio candidato no valor de R$ 4.650,00, em
19/10/2020, o que eleva o valor das receitas para o total de R$ 10.200,00. Também foi identificada a
existência de omissão de gasto eleitoral no valor R$ 1.250,00 junto ao fornecedor Fabebook
Serviços Online do Brasil Ltda., o qual correspondente a 12,25% do total de receitas apuradas. Isso
porque foi constatado que o gasto total realizado junto a esse fornecedor foi de R$ 5.550,00,
enquanto que o prestador de contas apenas informou o gasto de R$ 4.300,00. Além disso, não foi
incluída na prestação de contas o gasto no valor de R$ 3.400,00 realizado em 19/10/2020 junto a
Ricardo de Oliveira Sanches, bem como o gasto de R$ 550,00 referente a um cheque descontado
em 13/11/2020. Somadas, as omissões representam mais de 45% do total de receitas apuradas na
prestação de contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JONIEL PIASSA VEREADOR
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JONIEL PIASSA (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
485
25/09/2021 14:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.715

RECURSO ELEITORAL 0600273-82.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JONIEL PIASSA VEREADOR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
RECORRENTE: JONIEL PIASSA
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO
D E R E C E I T A S E D E S P E S A S .
INCONSISTÊNCIAS GRAVES QUE
AFETAM A CONFIABILIDADE DAS
CO NT AS. I MPO SSI BILI DAD E D E
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Omissão de valores despendidos no
curso e em função da campanha eleitoral
é irregularidade grave, ensejando a
desaprovação das contas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021
Num. 42707485 - Pág. 1
inado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/09/2021 14:38:53
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092514385146000000041683906
mero do documento: 21092514385146000000041683906

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JONIEL PIASSA, candidato ao
cargo de Vereador pelo PSD, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo
da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR (ID. 39280066) que desaprovou suas contas.

Em suas razões recursais (ID. 39280416), o recorrente aduz que “as falhas
detectadas nas contas em exame dizem respeito a omissões e imprecisões na prestação
de contas parcial, que foram sanadas com a apresentação da prestação de contas final,
seja pelo registro das despesas inicialmente omitidas, seja pela correção de dados
informados anteriormente.”

Afirma que os equívocos apontados envolvem “valor ínfimo”, permitindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as contas
com ressalvas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 40649616) apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento
e, alternativamente, pelo desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso
eleitoral interposto, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, eis que se trata de
matéria que pode implicar o não conhecimento da insurgência.

Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
23/06/2021. Portanto, o prazo final para interposição do recurso eleitoral expirou apenas
em 28/06/2021.

Assim, tempestivo o recurso, eis que protocolado em 28/06/2021 (id.
39280416).

Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
Num. 42707485 - Pág. 2
inado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/09/2021 14:38:53
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092514385146000000041683906
mero do documento: 21092514385146000000041683906

lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas foram desaprovadas em razão da: i) omissão
de despesa com impulsionamento; e ii) divergência na movimentação financeira
declarada na prestação de contas e a constante dos extratos eletrônicos.

Assim, passa-se a análise das inconsistências separadamente.

i) omissão de despesa:

Foi identificada, mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, omissão de
despesa com “impulsionamento do Facebook” (notas fiscais nº 24350460 e 23756940).

De acordo com o setor técnico “na circularização foi identificado o gasto de
R$ 5.550,00 com impulsionamento do facebook. Porém a presente prestação informou o
gasto de R$ 4.300,00 com esta empresa (...) o que faltou incluir na presente prestação
R$ 1.250,00 com este fornecedor” (id. 39279816), revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019 que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Em consulta ao SPCE, constata-se que, de fato, foi registrado na prestação
de contas, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que totalizam R$
4.300,00 com a indicação de terem sido pagos à DLocal, com recursos provenientes da
conta “outros recursos”. Todavia, conforme consignou o magistrado sentenciante, na
circularização foi identificado o gasto de R$ 5.550,00 com impulsionamento do facebook.

Assim, constata-se que houve omissão de despesas no Demonstrativo de
Receitas e Despesas (DRD), no valor de R$ 1.250,00. No tocante à irregularidade
consistente na verificação de despesas apontadas no procedimento de circularização e
não declaradas pelo candidato, é falha grave que pode ensejar a desaprovação das
conta.

Quando das razões recursais, o candidato afirma que os equívocos
apontados envolvem “valor ínfimo”, permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.

Num. 42707485 - Pág. 3
inado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/09/2021 14:38:53
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092514385146000000041683906
mero do documento: 21092514385146000000041683906

Em que pese a justificativa, ela não é bastante para afastar a irregularidade,
não sendo suficiente para contrapor os documentos fiscais existentes. Ademais, as notas
fiscais indicadas encontram-se ativas, tendo sido emitidas no nome de campanha do
candidato, de sorte que a omissão em comento fere o que preceitua o artigo 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.

Nesse ponto, friso que o valor total da omissão se mostra relevante em
termos percentuais (18% dos recursos), não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a conclusão pela desaprovação das
contas.

ii) divergência na movimentação financeira declarada na prestação de
contas e a constante dos extratos eletrônicos:

De acordo com parecer conclusivo (id. 39279816), consta na presente
prestação lançamento de receitas no valor total de R$ 5.550,00 e como despesas o total
de R$ 5.521,95, havendo R$ 28,05 de sobras devidamente recolhidas.

Entretanto, apontou-se no parecer indicado a existência de divergência entre
a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos quanto:

“ao crédito feito pelo próprio candidato, no dia 19/10/2020, no valor de R$ 4.650,00, que
elevaria o demonstrativo de receitas para o total de R$ 10.200,00, dinheiro este que circulou
pela conta de campanha. Chama ainda atenção a ausência na presente prestação, o valor
do gasto feito em 19/10/2020 com Ricardo de Oliveira Sanches, no valor de R$ 3.400,00.
Bem como não consta o valor de R$ 1.250,00 gasto com a empresa Facebook em
19/10/2020. Por fim não consta na presente prestação o cheque descontado em 13/11/2020
no valor de R$ 550,00”.

Da análise do extrato da conta bancária há indicação de movimentação
bancária a maior do que a indicada no SPCE, no total de R$ 10.200,00 (R$ 10.171,95 +
sobra de campanha de R$ 28,05), confira-se:

Num. 42707485 - Pág. 4
inado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/09/2021 14:38:53
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092514385146000000041683906
mero do documento: 21092514385146000000041683906

A divergência mencionada ocorreu em razão da ausência de lançamento, no
SPCE, de todos os registros financeiros realizados durante a campanha eleitoral.
Outrossim, os extratos eletrônicos não permitem identificar sequer os beneficiários da
operação, nem mesmo a que se destinaram os cheques compensados.

Como visto, a omissão de receitas e de despesas contraria o artigo 53, I, g,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 o que implica na incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha e da destinação dos recursos. Vício de tal natureza
compromete todo o objetivo do procedimento da prestação de contas.

Nesse contexto, contata-se que o candidato deixou de registrar em sua
prestação de contas aproximadamente 46% do total de recursos de campanha (R$
10.200,00), comprometendo a aferição da lisura contábil das contas e, ultrapassando o
limite hábil a permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

Num. 42707485 - Pág. 5
inado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/09/2021 14:38:53
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092514385146000000041683906
mero do documento: 21092514385146000000041683906

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600273-82.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
JONIEL PIASSA VEREADOR, JONIEL PIASSA - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
23.09.2021.

Num. 42707485 - Pág. 6
inado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/09/2021 14:38:53
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092514385146000000041683906
mero do documento: 21092514385146000000041683906